Tribunal: TCU
Processo: 021.373/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10451/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil da Sra. Maria de Fatima de Souza Santos, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando as propostas da então Sefip e do MPTCU, que indicam a ilegalidade da inclusão de parcelas relativas a planos econômicos nos proventos (Reclamação Trabalhista 1025/1990, constante do Processo 04710.0001743/2000-00 que tramitou na 3a Junta de Conciliação e Julgamento de Maceió (AL) - incorporação do percentual de 49,13%; Considerando o entendimento do Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , de que parcelas relativas a planos econômicos não devem ser incorporadas permanentemente à remuneração, sendo de caráter temporário, como antecipação salarial, mesmo diante de decisões judiciais favoráveis, conforme o enunciado 322 do TST; Considerando que vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à nova, salvo se houver previsão expressa em lei posterior (Súmula 276 do TCU); Considerando que os percentuais de planos econômicos têm natureza de antecipação salarial e devem ser pagos apenas até a compensação das perdas salariais, o que se daria na data-base subsequente ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12559/2020-TCU-2a Câmara); Considerando que os pagamentos decorrentes de sentenças judiciais devem ser feitos em valores nominais, sujeitos apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo disposição contrária na sentença (Súmula 279 do TCU); Considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, e que as mudanças posteriores devem absorver as vantagens de decisões judiciais, desde que resguardada a irredutibilidade salarial (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 596.663, com repercussão geral, a sentença que concede percentual de acréscimo remuneratório perde eficácia com a incorporação definitiva desse percentual aos ganhos (RE 596.663/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, relator p/Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 24/9/2014, DJe de 26/11/2014); Considerando as reestruturações do plano de carreira, que modificaram a estrutura remuneratória e deveriam ter absorvido a parcela questionada. Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Maria de Fatima de Souza Santos; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil à Sra. Maria de Fatima de Souza Santos, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.373/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria de Fatima de Souza Santos (XXX.165.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria de Fatima de Souza Santos, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a Sra. Maria de Fatima de Souza Santos a tomou ciência do presente acórdão; e 1.7.1.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.